Tribunal: TJBA
Processo: 8023918-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023918-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: RONALDO ANTONIO LEITE ESPINHEIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL MENDES NOGUEIRA, MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial atuarial em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se discute a razoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados às mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de produção de prova pericial atuarial quando já presentes nos autos provas documentais suficientes para a formação do convencimento do juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais provas são necessárias para o deslinde do feito, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Em ação revisional de contrato de plano de saúde que versa sobre reajustes, a matéria é predominantemente de cálculo matemático, podendo ser resolvida com os documentos já constantes dos autos.

5. O direito à prova, embora constitucionalmente assegurado como desdobramento do contraditório e da ampla defesa, não é absoluto, encontrando limites na própria sistemática processual.

6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
T
J-BA - Agravo de Instrumento: 80144029520248050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
2
3918
-
0
8
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EVANDRO
SILVA
DE SANTANA e OUTROS (9)
e como Agravad
a

RO
NALDO ANTÔNIO LEITE ESPINHEIRA e OUTROS (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado
o agravo interno.

RM07